Tribunal: TJDFT
Processo: 0712009-03.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. EXCLUSIVA DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ESCALADA. CAUSA DE AUMENTO. PERÍODO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS. NÃO ABARCADOS. REINCIDÊNCIA. CONSIDERADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os elementos de prova dos autos estão aptos à comprovação da autoria, mormente nos crimes patrimoniais, geralmente perpetrados na clandestinidade.
2. O furto qualificado revela ofensividade acentuada e alta reprovabilidade do comportamento dos agentes, incompatíveis, por conseguinte, com o instrumento de política criminal materializado no princípio da insignificância, inaplicável, portanto, à espécie. Precedentes.
3. Ao cometer o delito de furto qualificado, em concurso de agentes, o fato de ter sido realizado em período noturno atrai a possibilidade de ser valorada negativamente as circunstâncias do crime, que, de fato, não são próprias do crime em espécie e mostram-se necessárias à exasperação. Com efeito, o STJ assinala a possibilidade de referida circunstância fática, em caso de furto qualificado, ser considerada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, pois não se considera mero indiferente penal. Precedentes.
4. Apelação não provida.